Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-64.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS No. 1016941-64.2019.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Recorrente: Sérgio Santos Farias
Recorrido: Ministério Público
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Sérgio Santos Farias, requerendo a reforma da decisão do Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, em relação a vítima Raiane Francine Maciel da Silva.
Em detida análise, verifico que atuei nos autos na instância de origem, por intermédio da condução da audiência de instrução em que a testemunha de defesa Shirlei dos Santos Oliveira foi ouvida (id. 22957038, pp. 01-05), de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada